Tribunal: TJBA
Processo: 8003811-24.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003811-24.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I) Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando, apesar da repetição de argumentos da petição inicial, a peça recursal demonstra inconformismo com os fundamentos da sentença, atendendo minimamente ao disposto no art. 1.010 do CPC;

II) Conforme dispõe a Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 362, inciso V, o prazo para religação normal de energia em área rural é de até 48 horas;

III) Restando comprovado que o restabelecimento do serviço ocorreu em aproximadamente 35 horas, inexiste falha na prestação do serviço por parte da concessionária;

IV) As consequências da interrupção, como perda de alimentos ou falta de água, quando não vinculadas a conduta ilícita da fornecedora, não ensejam reparação por danos morais, sobretudo se ausente demonstração de anormalidade no fornecimento ou violação a direito de personalidade;

V) O mero aborrecimento decorrente de interrupção de serviço essencial dentro dos parâmetros regulamentares não configura dano moral indenizável;

VI- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
. 8003811-24.2024.8.05.0146
, em que figura, como apelante,
JORGE BARBOSA DA SILVA
, e, apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2